Tribunal: TJMT
Processo: 1015893-60.2023.8.11.0055
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Recurso no: 1015893-60.2023.8.11.0055
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA
Recorrente: SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE
Recorrido: EDNA FERRAZ DE CAMPOS
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do julgamento: 08 a 11/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPANHIA DE AGUA. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. TROCA E TITULARIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE FORNECEDORA FIXADO FORA DOS PARÂMETROS APLICADOS POR ESTA TURMA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA PARA MINORAR A QUANTIA FIXADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência na qual restou reconhecida falha na prestação de serviço sem razão de suspensão indevida dos serviços e da negativa de transferência da titularidade da matrícula, sendo reconhecido danos morais a ser indenizado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), além de obrigação de fazer para transferir a titularidade da matrícula e reestabelecer o serviços essencial suspenso de forma indevida.
2. A parte fornecedora apresentou recurso pretendendo a improcedência da demanda ou a minoração da quantia fixada.
3. Na qualidade de prestadores de serviços e fornecedores por natureza, devem responder objetivamente toda vez que ato atrelado ao seu mister provoque danos aos consumidores.
4. A indenização que deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
5. A quantia fixada extrapola os parâmetros usualmente adotados por esta turma em casos similares.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para minorar o quantum fixado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015893-60.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDNA FERRAZ DE CAMPOS - CPF: 406.264.661-72 (RECORRENTE), ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO - CPF: 681.626.779-68 (ADVOGADO), Autarquia do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - "SAMAE" (RECORRIDO), SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE - CNPJ: 06.068.089/0001-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024